Tribunal: TJBA
Processo: 8005578-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005578-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDY CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
LAURIETA MARIA DE JESUS COSTA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MITIGAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos da ação de restituição de valores, movida por participante de plano de previdência complementar fechada, para o foro da sede da entidade ré (Rio de Janeiro/RJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para julgar ação movida por assistido contra entidade de previdência privada fechada, especificamente se deve prevalecer a regra geral do foro da sede da pessoa jurídica ou se as circunstâncias do caso autorizam a manutenção do processo no domicílio do autor.

III. Razões de decidir

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o agravante contrapõe os fundamentos da decisão recorrida, argumentando pela aplicação de regra de competência diversa daquela utilizada pelo juízo de origem. 4. A jurisprudência admite a flexibilização da regra de competência territorial em ações contra entidades de previdência privada, permitindo o ajuizamento da demanda no foro de domicílio da ré, no de eleição ou no local onde o participante laborou.

5. A presença de peculiaridades no caso concreto, como a natureza alimentar da verba discutida, a condição de pessoa idosa e a saúde fragilizada do autor, justifica a manutenção da competência em seu domicílio para assegurar o efetivo acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É admissível a mitigação da regra geral de competência territorial (CPC, art. 53, III, 'a') em ações propostas por assistido contra entidade de previdência privada fechada quando as circunstâncias fáticas, como a vulnerabilidade do autor e a natureza alimentar da verba, evidenciarem que a remessa dos autos para o foro da sede da ré configuraria óbice ao acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 4º, 53, III, 'a', 'b' e 'd', e 1.016, III; STJ, Súmula 563. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 22301974820218130000, Rel. Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, j. 12/04/2022; TJ-PR, AI 0007347-34.2021.8.16.0000, Rel. Des. Iraja Romeo Hilgenberg Prestes Mattar, 6ª Câmara Cível, j. 10/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8005578-16.2025.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
JURANDY CARVALHO LIMA
,
e

Agravado,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.